Tribunal: TJMT
Processo: 1025142-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1025142-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUCAS MORAIS RONDON
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.